Tribunal: TJSP
Processo: 0000155-20.2017.8.26.0612
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*EMBARGOS INFRINGENTES – Furto qualificado e corrupção de menores – Recurso parcialmente provido, com redução da pena após reconhecimento do concurso formal entre as condutas – Possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada do crime patrimonial – Prevalência do voto vencido – Embargos acolhidos (voto no 42910)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0000155-20.2017.8.26.0612/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
embargante VITOR AUGUSTO DE ARAÚJO LEITE, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos infringentes. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA, OSNI PEREIRA E GUILHERME
DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000155-20.2017.8.26.0612/50000 -Voto no 42910
2
VOTO No: 42910
EMBI No: 0000155-20.2017.8.26.0612/50000
COMARCA: TAQUARITINGA
EMBGTE : VITOR AUGUSTO DE ARAÚJO LEITE
EMBGDA : COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
*EMBARGOS INFRINGENTES
Furto qualificado e
corrupção de menores Recurso parcialmente provido, com
redução da pena após reconhecimento do concurso formal entre
as condutas
Possibilidade de reconhecimento da forma
privilegiada do crime patrimonial
Prevalência do voto
vencido Embargos acolhidos (voto no 42910)*.
Trata-se
de
embargos
infringentes
interpostos contra o V. Acórdão de fls. 328/335,
editado pela Col. Décima Sexta Câmara desta Corte
que, por maioria de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo de VITOR AUGUSTO DE ARAÚJO
LEITE para reconhecer o concurso formal entre os
crimes
de
furto
qualificado
e
corrupção
de
menores, com readequação da pena imposta.
Alega o embargante, em síntese, que
deve prevalecer o r. voto vencido, proferido pelo
eminente
Desembargador
Camargo
Aranha
Filho,
acostado às fls. 325/327, que provia o reclamo em
maior extensão, reconhecendo a forma privilegiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000155-20.2017.8.26.0612/50000 -Voto no 42910
3
do crime de furto qualificado.
O parecer do Ministério Público é
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Respeitados
doutos
entendimentos
diversos, os embargos comportam acolhimento a fim
de prevalecer o r. voto vencido, de lavra do E.
Desembargador Camargo Aranha Filho.
Com
efeito,
tratando-se
de
réu
primário, como se observa da folha de antecedentes
acostada às fls. 140/141, e mostrando-se razoável
se considerar pequeno o valor da coisa subtraída
avaliada em R$ 550,00 (cf. fls. 41), ou seja,
inferior ao salário mínimo vigente à época,
parâmetro comumente utilizado para fins de aplicação da benesse
-,
faz
ele
jus
ao
reconhecimento da forma privilegiada do crime.
De se ver que, conforme a Súmula no
511, do STJ, o fato de se tratar de furto
qualificado por circunstância objetiva também não
obsta a garantia do direito.
Conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, “Em relação à figura do furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000155-20.2017.8.26.0612/50000 -Voto no 42910
4
privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe
a aplicação do benefício penal na hipótese de
adimplemento dos requisitos legais da primariedade e
do pequeno valor do bem furtado, assim considerado
aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato.
Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não
configurando
mera
faculdade
do
julgador
a
sua
concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo
"poder".
Nos termos da pacífica jurisprudência
desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a
incidência
do
privilégio
na
hipótese
de
furto
qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter
objetivo.
Decerto,
a
única
qualificadora
que
inviabiliza o benefício penal é a de abuso de
confiança (CP, art. 155, § 4o, II, primeira parte)”
(grifei - HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
10/08/2020).
E, no caso dos autos, tendo sido a
res furtiva recuperada pela vítima, proporcional
se mostra a redução da pena em 2/3, resultando em
08 meses de reclusão, mais 03 dias-multa.
Reconhecido o concurso formal entre
referido crime e a corrupção de menores, majora-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000155-20.2017.8.26.0612/50000 -Voto no 42910
5
a pena mais grave 01 ano de reclusão, relativa
ao art. 244-B, do ECA
em 1/6, restando
sedimentada em 01 ano e 02 meses de reclusão, além
do pagamento de 03 dias-multa, no piso legal, com
manutenção
do
regime
prisional
aberto
e
da
substituição da pena corporal por duas restritivas
de direitos.
Daí porque, de forma conclusiva, acompanho a divergência contida no r. voto
vencido, reduzindo a pena imposta ao réu após o
reconhecimento da forma privilegiada do furto.
Por
todo
exposto,
acolhem-se
os
embargos infringentes.
É como voto.
Newton Neves
Relator